Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. EXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL E CONCRETO À VÍTIMA. NULIDADES PROCESSUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com os arts. 312, 313, III, e 315 do Código de Processo Penal e o art. 20 da Lei 11.340/2006, a prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da integridade física da vítima, quando presentes elementos concretos que revelam o descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência, que possuem natureza jurídica de tutela inibitória.
2. A palavra da vítima possui especial relevância nos casos de violência doméstica e familiar, não havendo elementos que possam infirmar a notícia de comportamento agressivo, perseguição, ameaça e violação de domicílio, circunstâncias que revelam risco efetivo e atual à integridade da ex-companheira do paciente e justificam a decretação da custódia cautelar.
3. O histórico de agressões, a persistência das ameaças e a ineficácia das medidas protetivas de urgência previamente impostas em favor da vítima demonstram o periculum libertatis, sendo a prisão preventiva necessária para cessar o ciclo de violência, não bastando, para essa finalidade, a aplicação de medidas alternativas.
4. É inviável, na via estreita do habeas corpus, examinar alegações que demandam dilação probatória incompatível com o seu procedimento especial, como discussão acerca da competência territorial ou divergência fática entre as versões apresentadas pelos envolvidos.
5. O direito de acesso aos autos, previsto na Súmula Vinculante no 14, não alcança diligências sigilosas ainda em curso, quando sua divulgação possa comprometer a persecução penal, de modo que inexiste, no caso, nulidade processual decorrente da negativa de acesso.
6. Ordem denegada.